Tribunal: TCU
Processo: 029.171/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada a TCE em atendimento às determinações previstas no inciso III do art. 9° da Lei n.o 8.443/92, e considerando a manifestação da Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas dè Logística e Transferências Voluntárias desta Diretoria, consubstanciada no Relatório e Certificado de Auditoria, concluo pela IRREGULARIDADE das presentes contas.( 00190.000568/2018-78)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em virtude da não consecução de objetivos pactuados em contrato de repasse que previu a ampliação do sistema de abastecimento de água municipal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Orlando Nunes Xavier, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar as contas de Wilson Freire Moreira, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, à luz do art. 212 do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas dos responsáveis a seguir apontados, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: 9.2.1 Responsável: Orlando Nunes Xavier (abatendo-se as quantias já ressarcidas): Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 09/09/2008 143.033,14 Débito 09/09/2008 283.343,56 Débito 20/10/2011 331.491,42 Crédito 11/10/2013 1.703,99 Crédito 30/04/2014 10.713,49 Débito 04/09/2014 19.086,89 Débito 9.2.2. Responsável: Município de Casa Nova/BA: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 09/06/2014 2.666,34 16/06/2014 2.704,26 18/06/2014 1.394,81 18/06/2014 2.168,84 18/06/2014 938,92 02/09/2014 3.743,95 02/09/2014 4.390,24 02/09/2014 2.898,30 03/09/2014 2.568,56 03/09/2014 2.551,05 03/09/2014 1.080,83 05/09/2014 2.103,94 24/09/2014 2.781,72 29/09/2014 5.235,79 29/09/2014 2.095,98 01/10/2014 1.234,29 09/10/2014 640,43 13/11/2014 2.045,22 13/11/2014 2.883,09 13/11/2014 604,26 18/11/2014 11.050,48 19/11/2014 1.200,00 21/11/2014 3.392,30 21/11/2014 3.892,94 21/11/2014 2.824,36 21/11/2014 1.198,90 21/11/2014 1.539,78 12/12/2014 1.564,17 09/01/2015 2.031,01 12/01/2015 692,26 29/01/2015 1.257,30 29/01/2015 1.481,15 29/01/2015 1.061,76 04/02/2015 4.362,61 9.3. aplicar a Orlando Nunes Xavier a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/ TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República na Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas cabíveis, e aos responsáveis.